Tribunal: TJPA
Processo: 0017034-42.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017034-42.2017.8.14.0061

APELANTE: EDIPO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL)
. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE EM PATAMAR EXCESSIVO. NÃO CABIMENTO. A EXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE REVELAM ALTA CENSURABILIDADE E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE AUTORIZAM O AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL. CÁLCULO QUE FOGE ÀS REGRAS ARITMÉTICAS ABSOLUTAS E ESTÁTICAS EM RAZÃO DOS ELEMENTOS QUE ENVOLVEM A PRÁTICA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)

_______________________ .

Belém, ___ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0017034-42.2017.8.14.0061

VARA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE: EDIPO RODRIGUES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Edipo Rodrigues
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/Pa que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, como incurso no crime de homicídio qualificado, previsto no
artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Denúncia - 26.10.2017 (id

17907622)

Recebimento da denúncia - 10.11.2017 (id 17907624)

Resposta à acusação - 20.2.2018 (id 17907626)

Sentença de pronúncia - 04.10.2018 (id 17907632)

Sentença condenatória - 02.12.2022 (id 17907881)

Inconformado, interpôs o presente Apelo por meio do qual requer o reconhecimento do excesso na valoração das circunstâncias judiciais do crime e, consequentemente, a redução da pena-base ao mínimo legal, Subsidiariamente, requer seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) da pena-base. (id 17907890).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento (Id 17907894), no que foi acompanhado pela douta Procuradoria nesta instância (id 18240584).

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação, posto que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA - EXCESSO DE VALORAÇÃO

Clama o RECORRENTE pela reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
conduta social e motivos do crime
, haja vista que a fundamentação utilizada faz parte do tipo penal.

Quanto à
culpabilidade
, sustenta que a valoração utilizada, de que o crime foi cometido à luz do dia e em via pública é inidônea, pois trata de elemento ordinário que em nada contribuiria para um maior juízo de reprovação.

Na
conduta social
, sustenta que a justificativa apresentada pelo magistrado não corresponde ao conceito de conduta social e que o crime de corrupção de menores sequer fora objeto de quesitação durante a votação do Conselho de Sentença.

No que concerne aos
motivos do crime
, a defesa entende que o motivo torpe, embora possa ser utilizado como qualificadora, não o pode em sede de dosimetria da pena, sem falar que não integrou os quesitos de votação pelos jurados.

Por fim, defende que ao considerar os 3 vetores, o Juízo sentenciante exasperou a pena-base de forma excessiva para 21 (vinte e um) anos, revelando-se desproporcional e, por isso, pretende sua reforma para que, caso sejam mantidos os vetores judiciais, seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo).

Pois bem, vejo que o pleito não possui amparo fático-jurídico.

A denúncia narra que no dia 28.9.2017, por volta de 19h30min, EDIPO e MAYCO subtraíram uma motocicleta honda/bis vermelha mediante violência e grave ameaça. Em represália ao reconhecimento realizado pela vítima, no dia 03.10.2017, EDIPO, na garupa da motocicleta roubada conduzida por VALBER (menor infrator), executou a vítima surpreendida com um disparo de arma de fogo na cabeça à luz do dia em via pública conhecida como rua “escorre água”.

Consta ainda dos autos, que EDIPO estaria na cidade, mais precisamente na casa de MAYCO, para cumprir ordem de facção criminosa (PCC), a qual seria executar 11 (onze) pessoas integrantes de facção criminosa rival.

Ocorre que ao identificar os envolvidos no homicídio, a polícia diligenciou imediatamente e realizou as prisões e a apreensão da da arma de fogo utilizada no crime que ainda estava na posse dos mesmos.

Encerrada a instrução processual, o RECORRENTE foi condenado pelo Tribunal do Júri e durante a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado sentenciante negativou os vetores culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos sob a seguinte fundamentação:

·

A culpabilidade do Réu é excessivamente reprovável e se distanciou da normalidade prevista no próprio tipo penal, pois cometeu o crime à luz do dia e em via pública movimentada;

·

O Réu é possuidor de antecedentes criminais;

·

A conduta social do Réu foi apurada durante a instrução processual e restou configurada como reprovável, pois cometeu o crime auxiliado por um adolescente, que foi cooptado e corrompido para a prática do delito de homicídio;

·

Não existem elementos para aferir a personalidade do Réu;

·

Os motivos do crime não são normais à conduta delitiva e à própria objetividade jurídica dos crimes dolosos contra a vida, pois o cometeu por motivo torpe, com o escopo de atender os interesses de facção criminosa que age em âmbito nacional;

·

As circunstâncias do crime são normais ao tipo;

·

O crime não trouxe consequências extravagantes aos resultados previstos para a própria conduta típica;

·

O comportamento da vítima em nada influenciou o Réu para a prática do delito.

À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Quando se trata da
culpabilidade
, impõe-se examinar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, isto é, a intensidade do dolo, concluindo-se que quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura.

Neste ponto, não obstante o esforço da defesa para caracterizar a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau como inidônea, não há como desconsiderar que a instrução processual colocou a toda evidência o grau de intensidade do dolo e sua alta censurabilidade,
à medida que o crime ocorreu em via pública movimentada e em plena luz do dia, quando o RECORRENTE apontou a arma na cabeça da vítima e o executou, demonstrando toda a sua frieza e periculosidade durante a conduta criminosa
.

A respeito do assunto, a jurisprudência é farta:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise das circunstâncias dos fatos criminosos. 2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes. 3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

EMENTA 1. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E PRIVILEGIADO POR TER AGIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENAL. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 2/3. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 1. 1 A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada. A Sentença recorrida destacou que o delito foi praticado na via pública, depois da ocorrência de uma festa, por volta das 2 horas, ambiente de frequência pública e aberta, local e horário incompatível para a ação do réu, demonstrando ousadia e desrespeito, aspectos que revelam a gravidade das circunstâncias do crime praticado pelo réu. 1.2 O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. 2. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. HOMICÍDIO PRIVILÉGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. MANUTENÇÃO. 2.1 A causa de redução prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal deve ser adotada em grau máximo (1/3) quando inexistente fundamentação idônea para aplicar fração diversa, sobretudo quando o julgador não se reporta aos aspectos específicos do caso concreto. 2.2 A ocorrência de tentativa cruenta e a extensão do ferimento produzido no corpo da vítima, justificam a redução da pena no patamar mínimo. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0002369-12.2020.8.27.2726, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 07/03/2023, DJe 21/03/2023 17:41:27) (TJ-TO - APR: 00023691220208272726, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DE JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO PELA SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AMPARO PROBATÓRIO SUFICIENTE NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDA. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E AMEAÇAS PRÉVIAS QUE JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FATO SUPOSTAMENTE OCORRIDO NA PRESENÇA DE FAMILIAR. ESPOSA DA VÍTIMA QUE, EM RAZÃO DA DISTÂNCIA, APENAS TERIA VISUALIZADO O CRIME. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE DIVERSOS ELEMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. HOMICÍDIO PRATICADO EM PLENA LUZ DO DIA, EM VIA PÚBLICA DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O QUADRO DEPRESSIVO DE FAMILIARES É CONSEQUÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REJEIÇÃO. GENITORA DA VÍTIMA QUE ENTROU EM QUADRO DE DEPRESSÃO E PASSOU A FAZER USO DE MEDICAMENTO CONTROLADO. CONSEQUÊNCIA QUE EXTRAPOLA O ABALO EMOCIONAL MOMENTÂNEO TÍPICO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - APR: 07325845520178020001 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)

Quanto à
conduta social
, observo que a fundamentação utilizada em nenhum momento diz respeito ao cometimento ou não do crime de corrupção de menores. Entendo que gira em torno da conduta em si e nada social do RECORRENTE em cometer o crime auxiliado por um menor.

Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e formação

de personalidade, de caráter. Uma vez que se permite a participação de uma criança ou de um adolescente, já está contribuindo para a sua má formação enquanto pessoa integrante de uma sociedade. Portanto, correta a valoração estabelecida pelo magistrado, haja vista se tratar de uma conduta abominável que deve sim ser reprovada porque muito acima do tipo penal e altamente censurável.

Chamo atenção ainda para a negativação do vetor antecedentes criminais, baseada numa Certidão de antecedentes que revela uma vida completamente desajustada aos ditames legais e à boa conduta social. Deste modo, considerando que se está tratando de pessoa que se dedica ao mundo do crime, tem nele sua fonte de renda e meio de vida, com envolvimento em graves crimes e ainda permite a participação de adolescente para a prática de outros crimes, com absoluta certeza não ostenta boa conduta social, razão pela qual mantenho a negativação da moduladora ora em questão.

Por fim, no que diz respeito ao vetor
motivos do crime
, entendo que mais uma vez melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que utilizada fundamentação idônea, baseada em elementos constantes dos autos que comprovam ter sido o crime motivado pelo atendimento de ordens paralelas ao Estado decorrentes da rivalidade de facções criminosas e que visam fomentar e fortalecer suas ideologias criminosas em completa afronta à autoridade estatal à medida que executa regras completamente avessas à boa convivência social e, consequentemente, instaura um estado de insegurança altamente desafiador.

DA FRAÇÃO NO PATAMAR DE UM OITAVO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

Quanto ao pleito de adoção da fração no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada vetor judicial, entendo que a ponderação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética efetuada por meio de pesos absolutos atribuídos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático que leva em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido. É sim um exercício de discricionariedade vinculada. Assim, tecidas as considerações acima acerca de cada moduladora negativada (culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos do crime) entendo que a valoração estabelecida na sentença recorrida não merece reparos, posto que baseadas em fundamentação idônea.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2024